Tribunal: TJMT
Processo: 1020751-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESCOMPRESSÃO MEDULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. CASO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. As solicitações médicas de cirurgia de emergência, pedido de internação, exames e as cartas de negativa por parte da Recorrente, revelam o ato ilícito.
3. De acordo com o demonstrado nos autos, não se tratava de procedimento cirúrgico eletivo, mas sim cirurgia de emergência de descompressão medular, não havendo fundamento o argumento da Recorrente de que a negativa ocorreu em razão da pandemia da Covid-19.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020751-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAN JAKSON DE OLIVEIRA - CPF: 759.766.171-15 (RECORRENTE), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (RECORRIDO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023